Tribunal: TJBA
Processo: 8001828-69.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Revisão Criminal n.º 8001828-69.2026.8.05.0000 Requerente: Edenir Souza da Paixão Advogado: Dr. Marcus Vinícius Figueiredo de Sousa Rodrigues (OAB/BA: 33.569) Advogada: Dra. Brenda de Souza dos Santos (OAB/BA: 85.576) Processo referência: 8002823-30.2021.8.05.0074 (Apelação) Turma Julgadora do Recurso de Apelação: Des. Carlos Roberto Santos Araújo (Relator), Des. José Alfredo Cerqueira da Silva e Des. Jefferson Alves de Assis Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT, E 35, DA LEI N.º 11.343/2006). PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANTIDA A ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, POIS AMPARADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DAS REPRIMENDAS BASILARES. PLEITO DE READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEFINITIVA EM QUANTUM SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, apenas para afastar a valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime e, por conseguinte, redimensionar as penas definitivas impostas ao Revisionante Edenir Souza da Paixão para 10 (dez) anos de reclusão e 1.366 (mil trezentos e sessenta e seis) dias-multa, e, DE OFÍCIO, com fundamento no art. 580, do Código de Processo Penal, estendidos os efeitos deste julgado aos corréus, para redimensionar as penas definitivas impostas a Márcio de Jesus Bonfim, Gean Lopes de Santana, Cláudio Oliveira Santos e Antônio Clebson dos Santos Silva para 10 (dez) anos de reclusão e 1.366 (mil trezentos e sessenta e seis) dias-multa, e redimensionar as penas definitivas impostas a Renilson de Jesus Santos para 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.266 (mil duzentos e sessenta e seis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória. I – Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de Edenir Souza da Paixão, insurgindo-se contra o acórdão proferido pela Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto (n.º 8002823-30.2021.8.05.0074), mantendo a sentença que o condenou às penas de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.700 (mil e setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos delitos tipificados nos art. 33, caput, e 35, da Lei n.º 11.343/2006. II – Extrai-se da denúncia que a investigação policial conduzida pela DRACO (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas), por meio do Inquérito Policial n.º 010/2020, visou desarticular organizações criminosas atuantes no tráfico de drogas em Dias D’Ávila e região metropolitana. A inicial acusatória detalhou a atuação do “Núcleo 2” do grupo liderado por Luciano Mendes Ferreira, composto por “jóqueis” (vendedores de drogas), “mulas” (responsáveis pelo transporte de drogas e armas de fogo) e “olheiros” (responsáveis por vigiar a presença da Polícia). Segundo o Ministério Público, os denunciados Márcio de Jesus Bonfim, Fausto Francisco da Costa Nascimento, Renilson de Jesus Santos, Gean Lopes de Santana, Cláudio Oliveira Santos, Edenir Souza Paixão e Antônio Clebson dos Santos Silva desempenhavam funções operacionais relacionadas ao transporte e à comercialização de substâncias entorpecentes em diversas localidades, como Botafogo, Genaro, parte do Parque Petrópolis, Imbassaí, parte do Bosque de Dias D ́ávila, Garcia D’Ávila, e Jardim Alvorada (Telebahia). A acusação fundamenta-se em interceptações telefônicas e relatórios técnicos que demonstram a divisão de tarefas, a hierarquia e a estabilidade da associação criminosa. Diante dos fatos narrados, o órgão acusador imputou aos Réus a prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006. III – Concluída a instrução criminal, Edenir Souza Paixão, Márcio de Jesus Bonfim, Gean Lopes de Santana, Cláudio Oliveira Santos e Antônio Clebson dos Santos Silva foram condenados às penas de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.700 (mil e setecentos) dias-multa, e Renilson de Jesus Santos foi condenado às penas de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.700 (mil e setecentos) dias-multa, todos pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, da Lei n.º 11.343/2006. Em face do édito condenatório, os Sentenciados interpuseram Recursos de Apelação. Em julgamento realizado no dia 17/08/2023, a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal negou provimento aos Apelos defensivos. O acórdão transitou em julgado, conforme certidão de Id. 97364005. Posto isto, ainda inconformado, Edenir Souza Paixão ajuizou a presente Revisão Criminal. IV – Sustenta o Revisionante, em síntese, que a sentença condenatória transitada em julgado padece de erro técnico, pois, ao realizar a dosimetria da pena, o Juiz de primeiro grau valorou negativamente diversas circunstâncias judiciais com amparo em fundamentação inidônea. Pugna, portanto, pela procedência da ação revisional, para fins de “readequação da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal para os delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006, procedendo assim a nova dosimetria das penas, com o recálculo do quantum final, inclusive quanto ao número de dias-multa, afastando-se os acréscimos decorrentes da indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais, e por consequência lógica, que seja promovida a adequação do regime inicial de cumprimento da pena”. V – Da análise do feito, verifica-se a existência de certidão atestando o trânsito em julgado da condenação, permitindo o exame da pretensão. VI – Importa lembrar que a causa de pedir, na ação impugnativa autônoma revisional, restringe-se às hipóteses de cabimento taxativas constantes no art. 621, do Código de Processo Penal, as quais impõem uma cognição restrita por parte do órgão julgador, uma vez que a demanda visa a desconstituição da coisa julgada, desafiando a estabilidade normativa das decisões judiciais. No que tange à dosimetria da pena, mister esclarecer que a Revisão Criminal não se presta à reapreciação do quantum da sanção fixada em sentença condenatória transitada em julgado, por mero inconformismo do condenado. Em sede de ação revisional, somente é possível a redução da reprimenda diante da constatação de erro técnico ou inequívoca injustiça na sua aplicação. VII – Visando apreciar os pedidos formulados na presente ação revisional, impõe-se a análise da dosimetria da pena efetuada pelo Juiz de primeiro grau. Na primeira fase, o Magistrado singular valorou negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais (conduta social do agente, circunstâncias e consequências do crime), fixando as penas-base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, para o crime de tráfico de drogas, e 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, para o delito de associação para o tráfico. Na segunda e terceira fases, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena. Diante do concurso material de crimes, as penas foram somadas, totalizando 14 (quatorze) anos de reclusão e 1.700 (mil e setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. VIII – Em que pese as alegações formuladas pelo Revisionante, da leitura da sentença, depreende-se que a culpabilidade e os motivos do crime não foram considerados desfavoráveis. Confira-se trecho do édito condenatório: “[...] culpabilidade: O réu agiu com dolo inerente ao tipo, sendo imputável, conhecedor do caráter ilícito dos seus procedimentos e poderia ter agido de forma diferente, mas não especialmente para o efeito de exasperar a pena; [...] motivo do crime: obtenção de lucro fácil, entretanto, por ser peculiar ao crime, não possui o condão de majorar a pena; [...]”. Assim, inviável a pretensão deduzida na ação revisional no sentido de afastar a valoração negativa das mencionadas circunstâncias judiciais. IX – A conduta social do agente foi valorada negativamente, tendo o Magistrado singular exposto a seguinte motivação: “Com o tanto quanto informado nos autos, tem-se que o agente se dedica a práticas ilícitas, bem como se sujeita a regras que vem de afronta à ordem social e colidem com o fortalecimento da esfera criminosa vindo assim a demonstrar o acusado um comportamento desajustado ao seio social”. Tal fundamentação, contudo, revela-se tecnicamente inadequada, pois a circunstância judicial relativa à conduta social refere-se ao comportamento do agente no contexto familiar e comunitário. Na hipótese vertente, não se vislumbram elementos concretos que desabonem o comportamento do Revisionante em seu ambiente social, para além dos fatos imputados na denúncia, razão pela qual deve ser afastada a valoração negativa da mencionada circunstância judicial. X – As circunstâncias do crime também foram consideradas desfavoráveis, tendo o Juiz a quo apontado a existência de “deliberada estrutura organizacional”. No entanto, a existência de uma estrutura organizada, com divisão de tarefas e estabilidade, é elemento caracterizador do crime de associação para o tráfico. Por conseguinte, a utilização de tal elemento para exasperar as penas-base, tanto do crime de tráfico quanto do delito de associação, configura bis in idem. Como cediço, as circunstâncias do crime devem se referir ao modus operandi que extrapola a normalidade do tipo, o que não foi concretamente demonstrado de forma individualizada na sentença. Dessa forma, a valoração negativa desta vetorial também deve ser afastada. XI – Confira-se trecho do Parecer da douta Procuradoria de Justiça: “Inicialmente, no que concerne à conduta social, tem-se que a dedicação do agente a práticas ilícitas não constitui critério idôneo para a sua valoração negativa. Com efeito, a conduta social diz respeito ao comportamento do acusado no meio social em que vive, no âmbito familiar, comunitário e profissional, não se confundindo com seu histórico criminal ou com a prática do próprio delito. [...] Assim, a valoração do vetor conduta social não pode se fundar no histórico criminal do agente, como indevidamente procedeu o magistrado a quo, devendo ater-se, portanto, ao comportamento social extrapenal do condenado, razão pela qual a sentença incorreu em equívoco ao negativar tal circunstância judicial com base em fundamentos inadequados. De igual modo, o Juízo a quo incorreu em equívoco ao valorar negativamente as circunstâncias do crime nos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com fundamento na estrutura organizacional da associação criminosa. Ora, tal valoração revela-se indevida, por configurar evidente bis in idem, na medida em que o requerente já foi condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, sendo vedada a utilização do mesmo fato, qual seja, a estabilidade e organização do grupo criminoso, tanto para caracterizar o delito autônomo quanto para exasperar a pena-base dos crimes imputados. Diante disso, conclui-se que a valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime não se apresenta apta a justificar o aumento da pena-base promovido pelo Juízo sentenciante, evidenciando-se a ocorrência de erro técnico na dosimetria, o que impõe a redução proporcional da pena-base no tocante a tais vetores”. XII – No que tange às consequências do crime, o Magistrado singular apontou que: “[...] a organização criminosa atua com correlação a prática de demais outros crimes graves como o tráfico por si só, homicídios e aquisição de armas de fogo para os mais variados fins ilícitos”. Tal fundamentação revela-se idônea. As consequências do crime devem ser entendidas como os desdobramentos danosos da conduta delitiva que ultrapassam o resultado típico previsto em lei. As interceptações telefônicas e o conjunto probatório demonstraram que a atuação do grupo criminoso não se limitava à venda de drogas, mas fomentava um ambiente de extrema violência e periculosidade social na comunidade de Dias D’Ávila, com referências a homicídios e ao comércio de armamento pesado, o que excede as consequências normais dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, justificando a exasperação da pena-base. XIII – Com o afastamento da valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do delito, remanescendo apenas a avaliação desfavorável das consequências do crime, passa-se ao redimensionamento das penas, mantendo a proporcionalidade do quantum de aumento originalmente estabelecido. Tendo em vista a valoração negativa de 03 (três) circunstâncias judiciais, o Juiz a quo exasperou as penas-base do crime de tráfico de drogas em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, e as penas-base do delito de associação para o tráfico em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. Proporcionalmente, o aumento para cada circunstância negativa foi de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, para o crime de tráfico de drogas, e de 10 (dez) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, para o delito de associação para o tráfico. XIV – Partindo das penas mínimas (05 anos de reclusão e 500 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, e 03 anos de reclusão e 700 dias-multa, pelo delito de associação para o tráfico), as penas-base devem ser redimensionadas para 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, para o crime de tráfico de drogas; e 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 766 (setecentos e sessenta e seis) dias-multa. Nas fases seguintes, não há agravantes ou atenuantes a serem aplicadas, tampouco causas de aumento ou de diminuição de pena, tornando-se definitivas as penas anteriormente estipuladas. Diante da aplicação da regra do concurso formal, as penas devem ser somadas, restando fixadas em 10 (dez) anos de reclusão e 1.366 (mil trezentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo. Mantida a pena privativa de liberdade definitiva em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, inviável a modificação do regime prisional inicial para outro menos gravoso. XV – Por fim, imperioso observar que a reformulação da dosimetria da pena realizada em favor do Revisionante Edenir Souza da Paixão decorre do afastamento da valoração negativa de circunstâncias judiciais, cujos fundamentos foram utilizados pelo Juiz de primeiro grau de forma idêntica a todos os sentenciados. Nesse cenário, incide a regra prevista no art. 580, do Código de Processo Penal, uma vez que a decisão não se funda em motivos de caráter exclusivamente pessoal, mas em erro técnico na valoração de vetores judiciais comuns a todos os sentenciados. Dessa forma, os efeitos deste julgado devem ser estendidos aos corréus Márcio de Jesus Bonfim, Gean Lopes de Santana, Cláudio Oliveira Santos e Antônio Clebson dos Santos Silva, cujas penas definitivas ficam redimensionadas para 10 (dez) anos de reclusão e 1.366 (mil trezentos e sessenta e seis) dias-multa. XVI – De igual modo, os efeitos deste julgado devem ser estendidos ao corréu Renilson de Jesus Santos, impondo-se observar a particularidade da atenuante da confissão espontânea, já reconhecida na sentença em favor de Renilson (com relação ao delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006). Partindo-se das novas penas-base fixadas para o crime de tráfico de drogas, a incidência da referida atenuante (na segunda fase da dosimetria) enseja a redução das reprimendas em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Após a aplicação da regra do concurso material (com a pena do crime de associação para o tráfico: 03 anos e 10 meses de reclusão e 766 dias-multa), as reprimendas definitivas de Renilson de Jesus Santos restam consolidadas em 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.266 (mil duzentos e sessenta e seis) dias-multa. Para todos os sentenciados, mantém-se o regime fechado para o início de cumprimento das penas privativas de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, cabendo ao Juízo da Execução a realização da detração penal. XVII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e procedência parcial da Revisão Criminal, para que seja afastada a valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime, com a consequente redução da pena aplicada ao Revisionante, mantendo-se a sentença condenatória em seus demais termos. XVIII – REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, apenas para afastar a valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime e, por conseguinte, redimensionar as penas definitivas impostas ao Revisionante Edenir Souza da Paixão para 10 (dez) anos de reclusão e 1.366 (mil trezentos e sessenta e seis) dias-multa, e, DE OFÍCIO, com fundamento no art. 580, do Código de Processo Penal, estendidos os efeitos deste julgado aos corréus, para redimensionar as penas definitivas impostas a Márcio de Jesus Bonfim, Gean Lopes de Santana, Cláudio Oliveira Santos e Antônio Clebson dos Santos Silva para 10 (dez) anos de reclusão e 1.366 (mil trezentos e sessenta e seis) dias-multa, e redimensionar as penas definitivas impostas a Renilson de Jesus Santos para 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.266 (mil duzentos e sessenta e seis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal n.º 8001828-69.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Dias D’Ávila/BA, em que figura, como Revisionante, Edenir Souza da Paixão. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL, apenas para afastar a valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime e, por conseguinte, redimensionar as penas definitivas impostas ao Revisionante Edenir Souza da Paixão para 10 (dez) anos de reclusão e 1.366 (mil trezentos e sessenta e seis) dias-multa, e, DE OFÍCIO, com fundamento no art. 580, do Código de Processo Penal, estender os efeitos deste julgado aos corréus, para redimensionar as penas definitivas impostas a Márcio de Jesus Bonfim, Gean Lopes de Santana, Cláudio Oliveira Santos e Antônio Clebson dos Santos Silva para 10 (dez) anos de reclusão e 1.366 (mil trezentos e sessenta e seis) dias-multa, e redimensionar as penas definitivas impostas a Renilson de Jesus Santos para 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.266 (mil duzentos e sessenta e seis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.